Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023923-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA - CPF: 057.355.151-01 (PACIENTE), JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (REU), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (IMPETRANTE), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (IMPETRANTE), MARCIO ROBERTO MARTINELLO - CPF: 736.948.601-00 (VÍTIMA), RAFAEL LUAN PARRA - CPF: 063.814.901-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente, na condição de integrante de facção criminosa “Comando Vermelho”, teria envolvimento em duplo homicídio tentado, motivado por disputas relativas a comércio ilícito de drogas e praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A forma de execução e motivação dos delitos [homicídios tentados praticadas por integrantes de organização criminosa, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e motivos por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas] justificam a custódia para a garantia da ordem pública, como forma de

acautelar o meio social (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações” (STJ, HC 502.065/RS).”
(TJMT, HC 1008034-95.2022.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória (TJMT,
Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas revelam-se impertinentes se o paciente, após

dissimular encontro com a vítima, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, sob ordens da facção “Comando Vermelho”. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/)
,
sobretudo quando
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1023923-55.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. CALEBE PEREIRA DE SOUSA;

Dr. TIAGO FRIGHETTO

PACIENTE(S): RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

RODRIGO ANDRE STASCZAK DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1021999-61.2023.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2°, I e IV e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 17/19 – ID 185002699).

Os impetrantes sustentam que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“o paciente foi preso aproximadamente 09 (nove) meses após o suposto crime, por força de decisão que deferiu prisão temporária, logo, da data do crime até a data da prisão, não há se quer qualquer indício de envolvimento do paciente em outros crimes”
; 3)
“o Paciente é pessoa trabalhadora, pai de família, incapaz de cometer qualquer outro ato que

venha em prejuízo de sua defesa”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a aplicação das
“medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/13 - ID 185002696), com documentos (ID’s 185002696/185018655).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 29/32-ID 185685651).

O Juízo singular prestou informações (fls. 38/39-ID 186166193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Impossibilidade - Presença dos requisitos - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta das condutas – Modus Operandi – Periculosidade evidenciada – Disputa pelo comércio de entorpecentes – Predicados pessoais - Irrelevância - Medidas cautelares insuficientes. Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 41/45-ID 186267171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, nestes termos:

“Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se demonstrada pelo que foi apurado durante o inquérito policial nº 86.4.2022.34981 (I.P. 651/2022), tendo, inclusive, sido recebida a denúncia ofertada em desfavor dos denunciados.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos denunciados.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada pelos denunciados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado, em tese, por motivo torpe, em razão de desentendimento e disputa pelo comércio de drogas, em contexto de organização criminosa, bem como mediante dissimulação, uma vez que, supostamente, um dos acusados, visando ocultar suas reais intenções, combinou de encontrar com a vítima Marcelo para conversar sobre os fatos ocorridos no dia anterior e, ainda, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma inesperada e sem que estas pudessem esboçar reação, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa, evidenciando a periculosidade dos denunciados.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados, a qual evidencia a periculosidade dos denunciados, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Outrossim, considerando a ausência de indícios de autoria para oferecimento da denúncia em relação ao indiciado Francinaldo Alves Pereira, o arquivamento da investigação é medida de rigor e, por conseguinte a revogação de sua prisão temporária.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão do acusado Rodrigo e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados RAFAEL LUAN PARRA e RODRIGO ANDRÉ STASCZAK DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, bem como REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA do indiciado FRANCINALDO ALVES PEREIRA.”(
Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – fls. 17/19 – ID 185002699)

Em 22.9.2023, a denúncia foi oferecida (PJe 1021999-61.2023.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente, na condição de integrante de facção criminosa “Comando Vermelho”, teria envolvimento em duplo homicídio tentado [vítimas Marcelo Augusto da Silva e Márcio Roberto Martinello], motivado por disputas relativas a comércio ilícito de drogas e praticado mediante dissimulação [
“um dos acusados, visando ocultar suas reais intenções, combinou de encontrar com a vítima Marcelo para conversar sobre os fatos ocorridos no dia anterior”
] e recurso que dificultou a defesa das vítimas [
“foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas de forma inesperada e sem que estas pudessem esboçar reação, demonstrando, assim, maior ousadia”
].

A forma de execução e a motivação dos delitos [homicídios tentados praticadas por integrantes de organização criminosa, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e motivos por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas] justificam a custódia para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o

meio social, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.”
(HC

1015827-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 8.9.2020)

Logo, a constrição cautelar mostra-se fundamentada.

Por sua vez,
a prisão do paciente foi decretada no curso de investigação criminal e não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos [
9.11.2022]
e ato constritivo [25.9.2023], de modo que o pressuposto da garantia da ordem pública não resulta elidido pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC n. 170.278/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim se posicionou:

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações” (STJ, HC 502.065/RS).”
(HC 1008034-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2022)

Assim sendo, o ato constritivo não se revela contemporâneo.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, consoante
Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi o responsável por dissimular o encontro com a vítima Marcel Augusto da Silva e efetuar os disparos de arma de fogo asseverando
“aqui é o Comando Vermelho”
, segundo consta da denúncia (PJe 1021999-61.2023.8.11.0015).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
,
sobretudo porque
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023